Tribunal: STF
Processo: AR 1022
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETENCIA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.
NÃO E COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL PARA APRECIAR AÇÃO RESCISÓRIA
SE O ACÓRDÃO QUE SE VISA RESCINDIR LIMITOU-SE A APRECIAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM
ADENTRAR-SE NA QUESTÃO FEDERAL POSTA EM CONTROVERSIA PELA AÇÃO,
PERTINENTE AO MÉRITO DA LIDE, QUE ALCANCOU DESATE NA INSTÂNCIA
ORDINARIA.
AÇÃO DE QUE SE NÃO CONHECE, REMETIDOS OS AUTOS AO SEGUNDO TRIBUNAL
DE ALÇADA DO ESTADO DE SÃO PAULO.